Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-57.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Reconvenção. Sentença de parcial procedência da cobrança e improcedência da reconvenção. Inconformismo das partes. Estado de mancomunhão, partilha ainda não concluída. Bem imóvel ocupado exclusivamente pela ré/reconvinte. Débitos de IPTU pagos pelo autor/reconvindo. Ocupante exclusiva do imóvel deve arcar com a íntegra das despesas incidentes sobre ele durante a

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Reconvenção. Sentença de parcial procedência da cobrança e improcedência da reconvenção. Inconformismo das partes. Estado de mancomunhão, partilha ainda não concluída. Bem imóvel ocupado exclusivamente pela ré/reconvinte. Débitos de IPTU pagos pelo autor/reconvindo. Ocupante exclusiva do imóvel deve arcar com a íntegra das despesas incidentes sobre ele durante a ocupação, e não apenas com a metade. Procedência da ação principal. Quanto à reconvenção, as benfeitorias realizadas no imóvel a ele são incorporadas e mantém ou acrescem seu valor, de modo que é questão a ser tratada na partilha, até porque existem outros bens a serem partilhados. Recurso do autor provido, desprovido o da ré.